Tribunal: TJBA
Processo: 8072292-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072292-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: HILVANIA TEIXEIRA LOPES

Advogado(s)
:
GABRIEL LIMA SA TELES

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. AUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Deferida a tutela de urgência e comunicado o seu descumprimento, cabível é a majoração da multa para compelir a parte litigante cumprir a obrigação determinada na decisão judicial.

II – A decisão que comina
astreintes
não preclui e não faz coisa julgada, de forma que poderá ser reduzida ou afastada, no momento da sua execução, caso se torne excessiva ou se comprovado o esforço ou a impossibilidade para o cumprimento da ordem, nos termos do artigo 537, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

III – O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno, que foi interposto contra a decisão que negou o efeito suspensivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento
nº
8072292-89.2024.8.05.0000
e A
gravo
I
nterno de ID 76905072
, de Salvador, em que figura como
Agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e como
Agravad
a
HILVANIA TEIXEIRA LOPES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA